Tribunal: TJMT
Processo: 1021584-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
RED No. 1021584.94.2021.811.0000
Vistos, etc.
Embargos de Declaração interpostos por MARCELO NEGRO, contra decisão que desproveu monocraticamente o presente recurso de agravo de instrumento. (id.111626472)
Relata que: a decisão ora embargada não se pronunciou em relação ao valor das custas processuais calculadas pelo simulador do TJMT na monta de mais de cem mil reais, para prosseguir com a demanda judicial, em face da renda declarada pelo embargante.
Aduz que foi omissa ao não se manifestar em relação as declarações de imposto de renda que comprovam a situação de impossibilidade de arcar com as custas processuais; sendo que as declarações colacionadas aos autos demonstram renda declarada em 2020 de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais), ou seja uma renda mensal de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais).
Argumenta que, ‘não se pode olvidar que o embargante bem demonstrou nos autos a condição de insuficiência financeira para transpor a barreira de custas processuais impostas, fazendo valer o determinado no §2 do artigo 99 do CPC.; assim, a omissão ante aos fatos demonstrados nos autos exigindo que tamanha monta seja paga por quem está desprovido de recursos financeiros é obstar o direito de petição e uma afronta ao preceito constitucional disposto no art. 5 inciso XXXIV.’.
Requer tendo em vista o elevado valor das custas, mais de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), fato que merece ser revisitado por este Tribunal, o conhecendo dos presentes Embargos de Declaração e seu provimento, no sentido de deferir ao Agravante a Justiça Gratuita, ou ainda, em sede de tutela recursal, o sobrestamento da decisão de piso até o julgamento pelo colegiado.
Sem contrarazões.
É o relatório.
Admito que houve omissão no v. Acórdão, eis que deixou a decisão ora embargada de analisar as declarações de imposto de renda que comprovam a situação momentânea de miserabilidade da parte agravante.
Destarte, RECEBO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO e, destes termos, REVOGO A DECISÃO DE (ID. 111626472) que desproveu por decisão monocrática o presente recurso de agravo de instrumento no. 1021584.94.2021.811.0000.
Pois bem.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida (no caso o prosseguimento da ação de origem sem o recolhimento de custas), faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
No que tange ao efeito suspensivo esclareço que ele condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade de cancelamento da distribuição da inicial, bem como, tendo em vista o elevado valor das custas, mais de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), o que caracteriza o risco de dano grave previsto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, desde já, esclareço ao Agravante que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos (ID’s 111340955 e 111340959), verifico que o Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade momentânea financeira, motivo pelo qual acolho o pedido da gratuidade recursal.
Ante o exposto, DEFIRO a medida vindicada e concedo o efeito suspensivo, para, suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso.
Defiro também a gratuidade recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os Agravados, para, querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator